Tribunal: STM
Processo: 7000122-27.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RÉU CIVIL. SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. MAIORIA.
1. Os Embargos Infringentes e de Nulidade foram opostos pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de réu civil, questionando um acórdão de Apelação, que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
2. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é uma fase processual voltada aos julgamentos realizados por órgãos colegiados, como os Conselhos de Justiça, compostos por juízes militares que podem ser substituídos durante o processo.
3. A Lei nº 13.774/2018 alterou a competência da Justiça Militar, atribuindo ao Juiz Federal o julgamento monocrático de réus civis, o que tornou necessária a adequação do rito processual do CPPM.
4. Em julgamentos monocráticos, a realização de sessão para sustentação oral não se revela necessária, pois o juiz togado já possui pleno conhecimento das provas e das teses apresentadas por escrito pelas partes.
5. Não houve demonstração de prejuízo para a defesa (princípio pas de nullité sans grief), uma vez que todas as teses foram apresentadas nas alegações escritas e a própria defesa, na fase do art. 428 do CPPM, manifestou expressamente a desnecessidade da sustentação oral.
6. A matéria encontra-se preclusa, pois a defesa não questionou a ausência da sessão de julgamento após a sentença condenatória, nem a aventou em seu recurso de apelação.
7. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados para manter integralmente o acórdão recorrido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000122-
27.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MARCOS ARAUJO SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER INCÓLUME O
ACÓRDÃO EMBARGADO. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO E A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO ACOLHIAM OS EMBARGOS,
PARA QUE FOSSE FEITA A BAIXA DOS AUTOS PARA INSTÂNCIA "A QUO",
COM A FINALIDADE DE SE OPORTUNIZAR A SUSTENTAÇÃO ORAL
REQUERIDA. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E
CARLOS VUYK DE AQUINO FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000122-27.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: MARCOS ARAUJO SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RÉU CIVIL. SESSÃO DE
JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. MAIORIA.
1. Os Embargos Infringentes e de Nulidade foram opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor de réu civil, questionando um acórdão de
Apelação, que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade por inobservância
do art. 433 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
2. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é uma fase processual
voltada aos julgamentos realizados por órgãos colegiados, como os Conselhos
de Justiça, compostos por juízes militares que podem ser substituídos durante o
processo.
3. A Lei nº 13.774/2018 alterou a competência da Justiça Militar, atribuindo ao
Juiz Federal o julgamento monocrático de réus civis, o que tornou necessária a
adequação do rito processual do CPPM.
4. Em julgamentos monocráticos, a realização de sessão para sustentação oral
não se revela necessária, pois o juiz togado já possui pleno conhecimento das
provas e das teses apresentadas por escrito pelas partes.
5. Não houve demonstração de prejuízo para a defesa (princípio pas de nullité
sans grief), uma vez que todas as teses foram apresentadas nas alegações
escritas e a própria defesa, na fase do art. 428 do CPPM, manifestou
expressamente a desnecessidade da sustentação oral.
6. A matéria encontra-se preclusa, pois a defesa não questionou a ausência da
sessão de julgamento após a sentença condenatória, nem a aventou em seu
recurso de apelação.
7. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados para manter integralmente o
acórdão recorrido. Decisão por maioria.
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374150.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade,
mantendo incólume o acórdão embargado.

Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela nobre Defensoria
Pública da União (DPU) em assistência ao civil MARCOS ARAUJO SOUSA, insurgindo-se
contra o acórdão lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000414-46.2024.7.00.0000, que
rejeitou a preliminar de aplicação do art. 433 do CPPM, por maioria.
Conforme Ata da Sessão Julgamento, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, esta Corte Castrense, por maioria, rejeitou a
preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do CPPM, e, por unanimidade, rejeitou
a preliminar de nulidade da sentença pelo não enfrentamento da tese defensiva acerca da
ausência de materialidade do delito. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao
recurso defensivo e em manteve, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
vergastada.
Naquela oportunidade, a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Relatora da Apelação, suscitou, de ofício, preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar nº 7000767-90.2023.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes, contudo o voto foi vencido.
Alegou, em suma, que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM proferiu decreto condenatório sem que fosse realizada a sessão de
julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas
partes.
Assim, segundo a e. relatora, o Juízo a quo, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, maculou de ilegalidade o feito.
A matéria da preliminar, não unânime, é o objeto dos presentes Embargos
Infringentes, por parte da DPU, que pugnou pela prevalência da tese vencida.
Em Decisão de 7/3/2025, os presentes Embargos foram admitidos por este
relator (evento 5).
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374150.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em manifestação da
lavra do Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, pugnou
pelo conhecimento e pelo desprovimento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade,
para manter incólume o acórdão vergastado (evento 9).
O e. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela nobre Defensoria Pública da União em assistência ao civil MARCOS ARAUJO SOUSA,
insurgindo contra o acórdão lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000414-
46.2024.7.00.0000, que rejeitou a preliminar de aplicação do art. 433 do CPPM.
O acórdão embargado, julgado em sessão virtual de 25 a 28/11/2024, da
relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, restou
assim ementado (evento 32 da AP):
APELAÇÃO. DPU. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO
CPM. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR
MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE. AUSÊNCIA
DE MATERIALIDADE DO DELITO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. APELO NÃO
PROVIDO. UNÂNIME.
Preliminar, suscitada de ofício, de nulidade da Ação Penal Militar por não realização de
sustentação oral na fase preambular, em ofensa ao art. 433 do CPPM. Rejeição. Decisão por
maioria.
Preliminar defensiva de nulidade da Sentença pelo não enfrentamento da tese defensiva
acerca da ausência de materialidade do delito. A Decisão de primeiro grau enfrentou a tese
defensiva de ausência de materialidade delitiva, visto que o Juiz analisou e fundamentou a
prova da existência do crime considerando todas as evidências apresentadas, observando o
disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Rejeição por unanimidade.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material, tendo em vista que a
conduta do réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada, haja vista a
não devolução dos valores à Administração Militar, o que resultou em prejuízos para o seu
patrimônio.
A autoria delitiva confirmou-se diante da prova testemunhal, assim como a materialidade
perante o Inquérito Policial Militar, acompanhado dos documentos fiscais, extratos bancários,
nota de empenho e ordem bancária.
A despeito da necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à admissibilidade
de Recurso Extraordinário a ser interposto na Suprema Corte Judicial brasileira, não há
violação de quaisquer preceitos constitucionais na Decisão ora impugnada.
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374150.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo desprovido. Decisão unânime. (Grifos nossos.)
Nos autos da Apelação, a eminente Ministra-Relatora suscitou, de ofício,
preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000767-90.2023.7.01.0001 a partir da fase
do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal pela instância de
origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
Dessa forma, requer a defesa, em sede de Embargos Infringentes do Julgado e
de Nulidade, a prevalência do voto vencido da lavra da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA quanto à preliminar de aplicação do art. 433 do CPPM.
Alega, em suma, que a sessão de julgamento prevista no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar é expressão essencial do devido processo legal, princípio basilar do
Estado Democrático de Direito e garantia fundamental prevista no art. 5º, inciso LIV, da
CF/88.
E que as mudanças na legislação penal militar, destacando-se que o juiz togado
passou a julgar os "cidadãos civis" acusados de cometimento de crime militar, não autoriza
que seja suprida importante fase processual da sessão de julgamento prevista no art. 433 do
CPPM, porque essa etapa processual não se limita a um mero ritual formal, mas representa
um marco indispensável para assegurar um julgamento justo e equitativo aos acusados
submetidos à jurisdição militar.
Ao fim, requer:
[...] como substanciado no estudioso e bem elaborado voto da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, que seja reanalisado o Acórdão de 20/02/2025, Evento 34, para
que prevaleça o voto vencido, que reconheceu a nulidade do julgamento por inobservância do
art. 433, Código de Processo Penal Militar [...].
Em que pese o esforço da nobre Defensoria Pública da União, entendo que não
assiste razão ao seu requerimento. Vejamos.
As alegações orais, a serem proferidas em sessão de julgamento, estão previstas
no art. 433 do CPPM e destinam-se a conceder à acusação e à defesa prazo para se
manifestarem acerca das alegações finais escritas, além de poderem abordar outros elementos
julgados pertinentes à fundamentação das teses firmadas pelas partes:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado
entre eles.
A modificação promovida pela Lei nº 13.774/2018 atribuiu competência ao Juiz
Federal da Justiça Militar da União para, monocraticamente, processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, e militares, quando estes
forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo (art. 30, inciso I-B, da Lei
8.457/92).
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374150.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, com a edição da referida lei, foi necessária a adequação das regras
processuais constantes do CPPM com o novo cenário trazido pela novel legislação. Assim,
uma série de regras próprias de rito inerente ao colegiado dos Conselhos de Justiça não se
mostram adequadas ao processo e ao julgamento por juiz monocrático. Uma delas é a
ausência de sessão de julgamento e sustentação oral, que faz sentido para que os juízes
militares possam tomar conhecimento de todos os aspectos do processo e ao mesmo tempo
apresentar os seus votos, mas, em relação ao julgamento monocrático pelo juiz togado, não se
revela necessário, eis que ele tem pleno conhecimento das provas dos autos, das teses e das
alegações defensivas.
As alegações orais objetivam, fundamentalmente, apresentar os argumentos aos
integrantes do Conselho de Justiça, formado, além do juiz togado, por oficiais da ativa das
Forças Armadas, os quais, como dispõe a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) — Lei nº 8.457/1992 —, podem ser substituídos no curso do feito, conforme se
infere dos arts. 23 e 24 da LOJM.
Essa conclusão é depreendida do fato de o CPPM não tratar do julgamento
monocrático perante a Justiça Militar, visto que, no âmbito desta Justiça especializada, tal
competência do Juiz togado foi prevista recentemente (2018).
Nessa senda, ao estabelecer a competência do Juiz Federal para, singularmente,
julgar o réu civil, a novel norma processual nada dispôs sobre a necessidade de se realizar
sessão de julgamento com alegações orais. Como sabido, consoante a exegese feita pela
jurisprudência pátria, a fase de alegações orais é própria de julgamentos perante órgão
Colegiado.
Cabe reconhecer, portanto, a necessidade de adequação do rito processual do
CPPM com as inovações trazidas pelo novo diploma, respeitados os princípios
constitucionais da ampla defesa e da celeridade processual.
Ademais, no presente caso, na fase do art. 428 do CPPM, a defesa apresentou
Alegações Escritas e, ao final, manifestou-se pela desnecessidade da sustentação
oral (evento 53 da APM):
[...] Diante de todo o exposto, requer‐se a V. Exas. a absolvição de MARCOS ARAUJO
SOUSA, nos termos art. 439, do Código de Processo Penal Milita, bem como se manifesta
pela desnecessidade da sustentação oral.(Grifo nosso.)
Não se pode olvidar, portanto, que o processo é um caminhar em que o
retrocesso apenas pode ter lugar para suprir uma possível nulidade, que tenha causado
prejuízo à parte, nos termos do art. 499 do CPPM e da pacífica Jurisprudência do STM e do
STF.
Na hipótese dos autos, ao contrário, não consta que a defesa tenha sofrido
qualquer prejuízo pela não realização de sessão para sustentação oral, até porque as teses
defensivas constavam das Alegações Escritas e a própria defesa manifestou-se pela
desnecessidade da sustentação oral.
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374150.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em casos desse jaez, deve-se ponderar os princípios da ampla defesa e da
economia processual, aliado ao brocardo pas de nullité sans grief (não há nulidade sem
prejuízo).
Corroborando a argumentação aqui exposta, tem-se a jurisprudência firmada, de
forma majoritária, no âmbito desta Corte castrense, como se extrai dos seguintes Arestos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. APELAÇÃO. DPU. NULIDADE.
RITO PROCESSUAL. ART. 433 CPPM. JUÍZO MONOCRÁTICO. SESSÃO DE
JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO.
PRECEDENTES DO EXCELSO PRETÓRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. Com a
inovação legislativa implementada no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (LOJM), o
art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular,
tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer
que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder
Judiciário Brasileiro. Não há previsão, no Código de Processo Penal, de sessão de
julgamento realizada de forma monocrática, razão pela qual já decidiu o Supremo Tribunal
Federal que se aplica, subsidiariamente, a legislação processual penal comum, à vista da
alínea “a” do artigo 3º do CPPM, inexistindo nulidade da sentença por não ser oportunizada
a sustentação oral das Alegações finais. Manutenção do acórdão embargado. Embargos
Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária. (EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE n.º 7000557-35.2024.7.00.0000. Rel. Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 20/02/2025. Data de Publicação: 13/03/2025.); (Grifo
nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). REFORMA ACORDÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO A
PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. ACUSADOS CIVIS. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. O
Acórdão não merece reparo quanto à rejeição da preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar pela não aplicação da fase prevista no art. 433 do CPPM, pois se trata de julgamento
monocrático de Acusados civis, nos exatos termos do art. 30, I-B, da Lei de Organização
Judiciária Militar da União (LOJMU), que, por essa peculiaridade, torna desnecessária a
realização de sessão para sustentação oral. II. Recurso rejeitado. Decisão por maioria."
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000562-91.2023.7.00.0000. Rel. Min. Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO. Julgamento: 8/2/2024.); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...]. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE
EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO À DEFESA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. [...]. I - Nos processos de competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a sustentação oral, nos termos do
art. 433 do CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da
discricionariedade. A alegação de prejuízo deve ser apresentada em momento oportuno, sob
pena de preclusão. Estando a sentença devidamente fundamentada, não há como ser
reconhecida a nulidade, por ausência de sustentação oral da defesa, sem a verificação de
fundamento concreto. Incidência do princípio pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada.
Decisão por maioria. [...]. (Apelação Criminal nº 7000625-53.2022.7.00.0000. Rel. Min.
LOURIVAL CARVALHO SILVA. Julgamento: 17/08/2023); (Grifos nossos.)
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente do Supremo Tribunal Federal:
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374150.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE
PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da Primeira Turma
desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus em substituição ao recurso
ordinário constitucional, não conhecendo do writ porque substitutivo do recurso especial.
2.
A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante
instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF
como ato essencial à defesa.
3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado
regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento para que todos os
patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não conduz à decretação de
nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não arguido vício seja nos embargos
de declaração, seja nos recursos especial e extraordinário manejados na ação penal.
Precedentes.
4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
Precedente.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF - RHC 130.270.
Órgão julgador: Primeira Turma. Relatora Min. ROSA WEBER. Publicação: 12/8/2016);
(Grifo nosso.)
Por derradeiro, constata-se, ainda, que, após a prolação da sentença
condenatória, as partes não se insurgiram quanto a não realização da sessão de julgamento
com sustentação oral. Trata-se, portanto, de matéria preclusa não aventada em sede de
Apelação pelo embargante.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos Infringentes
e de Nulidade, para manter incólume o acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374150v9 e do código CRC 6cc7bcb7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 08/09/2025, às 17:58:17
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374150.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000122-27.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: MARCOS ARAUJO SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar os
embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública da União (DPU) e
manter o acórdão embargado, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Guido
Amin Naves.
1. Objeto do recurso
A DPU requer a prevalência do voto da Relatora, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, proferido nos autos da ação penal militar n.º 7000767-
90.2023.7.01.0001, a fim de que seja reconhecida a nulidade do processo, em razão de ofensa
ao devido processo legal pela instância de origem, que suprimiu a sustentação oral da defesa,
deixando de aplicar o art. 433 do Código de Processo Penal Militar (evento 40,
EMBINFNUL1).
2. Razões de decidir
De acordo com o princípio da presunção de constitucionalidade, os atos
normativos produzidos pelo Poder Legislativo presumem-se válidos até que sejam retirados
do ordenamento jurídico por revogação ou invalidados por meio de controle de
constitucionalidade. No entanto, a ausência de revogação formal ou de declaração de
inconstitucionalidade não garante, por si só, a aplicabilidade prática da norma.
A utilidade normativa pode ser esvaziada por diversos fatores: mudanças no
contexto social, edição e nova legislação que, embora não revoguem expressamente o
dispositivo anterior, torne-o incompatível com a nova ordem jurídica; ou, ainda,
interpretações judiciais que o tornem ineficaz diante de princípios já consolidados. Nessas
situações, a norma permanece formalmente no sistema jurídico, mas desprovida de
efetividade. Trata-se da chamada “norma morta” ou “norma em desuso”, vigente apenas no
plano formal, mas destituída de incidência prática por ausência de aplicabilidade concreta.
O art. 433 do CPPM dispõe:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado
entre eles (grifos nossos).
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374845.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O dispositivo ainda está em vigor e se aplica aos processos julgados pelo
Conselho de Justiça, que é um órgão colegiado. Mas, em relação ao julgamento de civis ou de
militares em coautoria com civis no mesmo processo, essa regra só fazia sentido no modelo
processual antigo. Naquele modelo, os juízes federais militares — que não acompanhavam
toda a instrução processual, incluída a fase de produção de provas — precisavam ouvir os
argumentos das partes antes de votar.
Com a promulgação da Lei n.º 13.774/2018, que alterou a Lei de Organização
Judiciária Militar (Lei n.º 8.457/1992), ao estabelecer a competência de um único juiz para
julgar civis e de militares em coautoria, o art. 433 do CPPM perdeu a utilidade prática,
tornando-se uma "norma morta". Desde então, a sustentação oral diante do juiz singular
deixou de ser obrigatória.
No novo modelo, o juiz responsável acompanha todo o processo desde a fase de
instrução, o que elimina a necessidade de convencer vários julgadores sobre os fatos e
fundamentos do caso.
Essa interpretação foi reforçada pelo voto do Ministro Lúcio Mário de Barros
Góes na apelação relacionada a estes embargos (processo 7000414-46.2024.7.00.0000/STM,
evento 29, DOC1):
Ocorre que a recente modificação promovida pela Lei nº 13.774/2018 atribuiu competência ao
Juiz Federal da Justiça Militar da União para (monocraticamente) processar e julgar civis
nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de
1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo (art. 30, I-B, da Lei 8.457/92).
Naturalmente, com a edição da referida lei, necessária a adequação das regras processuais
constantes do CPPM com o novo cenário trazido pela novel legislação. Assim, uma série de
regras próprias de rito inerente ao colegiado dos Conselhos de Justiça não se mostram
adequadas ao processo e ao julgamento por juiz monocrático. Uma delas é a ausência de
sessão de julgamento e sustentação oral, que faz sentido para que os juízes militares possam
tomar conhecimento de todos os aspectos do processo e ao mesmo tempo apresentar os seus
votos, mas, em relação ao julgamento monocrático pelo Juiz togado, não se revela necessário,
eis que ele tem pleno conhecimento das provas dos autos e das teses e alegações defensivas.
Gize-se que as alegações orais objetivam, fundamentalmente, apresentar os argumentos aos
integrantes do Conselho de Justiça, formado, além do Juiz togado, por oficiais da ativa das
Forças Armadas, os quais, como dispõe a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) — Lei nº 8.457/1992 —, podem ser substituídos no curso do feito, conforme se infere
dos arts. 23 e 24 da LOJM.
Essa conclusão é depreendida do fato de o CPPM não tratar do julgamento monocrático
perante a Justiça Militar, visto que, no âmbito desta Justiça especializada, tal competência do
Juiz togado foi prevista recentemente.
Nessa senda, ao estabelecer a competência do Juiz Federal para, singularmente, julgar o Réu
civil, a novel norma processual nada dispôs sobre a necessidade de se realizar Sessão de
Julgamento com alegações orais. Como sabido, consoante a exegese feita pela jurisprudência
pátria, a fase de alegações orais é própria de julgamentos perante Órgão Colegiado.
Cabe reconhecer, portanto, a necessidade de adequação do rito processual do CPPM com as
inovações trazidas pelo no novo diploma, respeitados os princípios constitucionais da ampla
defesa e da celeridade processual.
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374845.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse entendimento encontra apoio na comparação com o processo penal
comum, no qual não existe previsão de sustentação oral na fase da sentença. Essa
possibilidade só existe na fase de recurso, quando o processo passa a ser julgado por órgãos
colegiados, como tribunais de segunda instância ou tribunais superiores.
Exemplo disso é o art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, que garante ao
defensor o direito de falar por 15 minutos, depois da leitura do relatório e antes do voto do
relator, nos julgamentos feitos por tribunais. O art. 664 do CPP também permite a sustentação
oral no julgamento de habeas corpus. Em todos esses casos, a sustentação oral acontece
apenas em sessões colegiadas e depende de requerimento prévio, dentro do prazo previsto em
lei ou no regimento.
Seguindo essa mesma lógica, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a
sustentação oral não é obrigatória no processo penal militar julgado por um único juiz, sendo
aceita apenas em situações excepcionais. O STF já afirmou várias vezes que essa limitação
não viola o direito ao devido processo legal nem à ampla defesa. Esse entendimento está
consolidado, entre outros precedentes, no habeas corpus n.º 93.076, referente à Justiça
Militar estadual, cuja aplicação também vale para este caso, já que envolve julgamento por
juiz singular:
EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR
CONTRA CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º,
acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO
TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE
RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, 'a') - LEGITIMIDADE -
ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE
OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA -
FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO
COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE
PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU - 'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' - PEDIDO
INDEFERIDO. (STF - Habeas Corpus n.º 93.076. Segunda Turma. Relator Ministro Celso de
Mello. Julgado em 26/8/2008, DJe 29/10/2014.)
Tal entendimento continua firme no Supremo Tribunal Federal, conforme
reiterado no julgamento do agravo regimental no habeas corpus n.º 151.881, pela Primeira
Turma, sob relatoria da Ministra Rosa Weber (julgado em 7/5/2019, DJe 12/2/2020).
Além disso, é responsabilidade da defesa provar que o réu sofreu prejuízo real
pelos erros apontados no processo. Em outras palavras, o reconhecimento de nulidade
processual está condicionado à demonstração do prejuízo e à ausência de preclusão.
Nesse sentido, a segunda parte da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial n.º 1.933.759, paradigma do tema n.º 1.114 dos recursos
repetitivos:
O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no
art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O
eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do
CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu. (STJ. REsp n.º 1.933.759, Relator Ministro
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe 25/11/2023 - grifo nosso.)
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374845.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de precedente qualificado, com força vinculante máxima, cuja
aplicação é obrigatória por este Tribunal Superior.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme ao afirmar que
só é possível reconhecer a nulidade de um ato processual se houver demonstração de prejuízo
real para a defesa, seja a nulidade de natureza absoluta ou relativa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE
PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à
parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois
não se decreta nulidade processual por mera presunção. 2. Inexiste excepcionalidade que
permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia, abuso de poder ou
flagrante ilegalidade. 3. In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo natural à pena de 1
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo concedido sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 240 do Código Penal Militar,
porquanto, em 26/7/2012, subtraiu o cartão bancário de um colega, no rancho da Escola de
Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas - EASA, e, ato contínuo, sacou, indevidamente, a
quantia total de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), utilizando-se da senha bancária da
vítima. (...) (STF. Habeas Corpus n.º 130.666-AgReg, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 2/6/2017, DJe 16/6/2017 - grifos nossos.)
No caso em análise, o Juízo Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar condenou o acusado civil à pena de 1 mês de detenção, em
regime aberto, pelo crime previsto no art. 249, caput, do CPM. A sentença foi proferida sem
sessão de julgamento (processo 7000767-90.2023.7.01.0001/RJ, evento 55, SENT1).
A defesa apresentou alegações finais por escrito, conforme prevê o art. 428 do
CPPM, e dispensou expressamente a sustentação oral (processo
7000767-
90.2023.7.01.0001/RJ, evento 53, ALEGAÇÕES1). Os argumentos apresentados foram
analisados e enfrentados na sentença, que está fundamentada no conjunto probatório dos
autos.
Nestes embargos, a defesa passou a alegar cerceamento do direito de defesa,
com base em preliminar suscitada de ofício neste Superior Tribunal Militar. No entanto, não
indicou prejuízo concreto pela ausência da sustentação oral, nem demonstrou que uma
manifestação oral poderia trazer argumentos novos ou relevantes a ponto de mudar a decisão
do juiz ou o resultado do julgamento.
Portanto, não houve violação ao contraditório nem à ampla defesa. As partes
tiveram plena oportunidade para se manifestar e produzir provas, e a defesa exerceu
regularmente seus direitos, inclusive ao apresentar alegações finais por escrito. Não há
qualquer obstáculo à sua atuação, nem prejuízo concreto decorrente da ausência de
sustentação oral.
Essa conclusão está de acordo com o entendimento prevalente no STM:
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374845.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
RECURSOS
DE
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ART.
251
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
REATIVAÇÃO ILÍCITA DE PENSÕES DE BENEFICIÁRIAS FALECIDAS. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA, EM SUSTENTAÇÃO ORAL, PELO REPRESENTANTE
DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, ARGUIDA PELO
REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE
SUSTENTAÇÃO ORAL NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO
À
DEFESA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO SUSCITADAS, DE
OFÍCIO, PELO RELATOR. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
CONFIGURAÇÃO. CULPABILIDADE. ARTIFÍCIO. ARDIL. COMPROVAÇÃO. TESES
DEFENSIVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DO CRIME DE
ESTELIONATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM A QUO. UNANIMIDADE. 1. A preliminar de não conhecimento de um dos Apelos
denota divergência entre os representantes da Procuradoria-Geral da Justiça Militar na
mesma fase processual. Durante a manifestação em Sessão Plenária, o representante da
PGJM pugnou pelo não conhecimento de um dos Recursos de Apelação. Entretanto, diante da
posição expressa pela tempestividade na primeira manifestação da Procuradoria, operou-se a
preclusão lógica e consumativa, justamente por já ter havido a prática de um ato processual
no tempo oportuno. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Nos processos de competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a sustentação oral, nos termos do
art. 433 do CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da
discricionariedade. O Magistrado a quo, ao dispensar a realização da Sessão de Julgamento,
facultou às Partes eventual complementação das Alegações Escritas. A arguição de prejuízo
deve ser apresentada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada
por unanimidade. 3. Por ser matéria de ordem pública, o exame da prescrição é impositivo
em qualquer fase do processo. No caso sob exame, os fatos ocorreram antes da vigência da
Lei nº 12.234/2010, quando ainda se admitia o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal pela pena em concreto, se verificado o lapso prescricional entre a consumação
do delito e o recebimento da Denúncia. Ante as circunstâncias concretas em relação à parcela
dos crimes de estelionato aquilatados na sentença condenatória, o Relator suscitou, de ofício,
preliminares de extinção da punibilidade com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
inciso VI, todos do CPM. Preliminares acolhidas por unanimidade. 4. A autoria e a
materialidade restaram delineadas nos autos a partir da análise da documentação juntada e
da prova testemunhal, bem como dos laudos periciais que demonstram as fraudes perpetradas.
Configura o crime militar de estelionato (art. 251 do CPM) a reapresentação fraudulenta de
pensionistas falecidas no Sistema de Inativos e Pensionistas, com a finalidade de reativar
ilicitamente os pagamentos e desviar os valores auferidos, induzindo e mantendo a
Administração Militar em erro. 5. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação Criminal nº 7000317-80.2023.7.00.0000. Relator Ministro Cláudio Portugal
de Viveiros. Revisor Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 10/10/2023, DJe
7/11/2023 - grifos nossos.)
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). REFORMA ACORDÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO A
PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. ACUSADOS CIVIS. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. O
Acórdão não merece reparo quanto à rejeição da preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar pela não aplicação da fase prevista no art. 433 do CPPM, pois se trata de julgamento
monocrático de Acusados civis, nos exatos termos do art. 30, I-B, da Lei de Organização
Judiciária Militar da União (LOJMU), que, por essa peculiaridade, torna desnecessária a
realização de sessão para sustentação oral. II. Recurso rejeitado. Decisão por maioria. (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000562-91.2023.7.00.0000. Relator Ministro José
Barroso Filho. Julgado em 9/2/2024, DJe 26/03/2024.)
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374845.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, mantenho a posição adotada no julgamento da apelação, quando
acompanhei a maioria dos Ministros desta Corte, divergindo da Relatora, Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, para afastar a preliminar de nulidade da ação penal, que
se baseava na não realização da sessão de julgamento presencial prevista no art. 433 do
CPPM.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes e de
nulidade opostos pela Defensoria Pública da União e de rejeitá-los para manter o acórdão
embargado.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374845v13 e do código CRC a2a79698.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/09/2025, às 22:16:30
7000122-27.2025.7.00.0000
40001374845.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000122-27.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MARCOS ARAUJO SOUSA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Tratam os presentes autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil MARCOS ARAÚJO SOUSA,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense na Apelação nº 7000414-
46.2024.7.00.0000, assim ementado:
“APELAÇÃO. DPU. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249
DO CPM. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR
MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE. AUSÊNCIA
DE MATERIALIDADE DO DELITO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. APELO NÃO
PROVIDO. UNÂNIME.
Preliminar, suscitada de ofício, de nulidade da Ação Penal Militar por não realização de
sustentação oral na fase preambular, em ofensa ao art. 433 do CPPM. Rejeição. Decisão por
maioria.
Preliminar defensiva de nulidade da Sentença pelo não enfrentamento da tese defensiva
acerca da ausência de materialidade do delito. A Decisão de primeiro grau enfrentou a tese
defensiva de ausência de materialidade delitiva, visto que o Juiz analisou e fundamentou a
prova da existência do crime considerando todas as evidências apresentadas, observando o
disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Rejeição por unanimidade.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material, tendo em vista que a
conduta do réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada, haja vista a
não devolução dos valores à Administração Militar, o que resultou em prejuízos para o seu
patrimônio.
A autoria delitiva confirmou-se diante da prova testemunhal, assim como a materialidade
perante o Inquérito Policial Militar, acompanhado dos documentos fiscais, extratos bancários,
nota de empenho e ordem bancária.
A despeito da necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à admissibilidade
de Recurso Extraordinário a ser interposto na Suprema Corte Judicial brasileira, não há
violação de quaisquer preceitos constitucionais na Decisão ora impugnada.
Apelo desprovido. Decisão unânime.”.
O ponto de divergência nos presentes autos diz respeito à preliminar de
nulidade suscitada de ofício pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, tendo em vista a dispensa da formalidade essencial contida no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar, notadamente a possibilidade de sustentação oral na Audiência de
Julgamento.
7000122-27.2025.7.00.0000
40001375007.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual a Lei nº 13.774/2018
alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de
sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar
introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido
pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa,
devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
Nesse contexto, ao meu sentir, fica evidenciado prejuízo para as Partes na
medida em que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar,
além de violar o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no
direito à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da
Constituição Federal, configurando “(...) sem dúvida importante instrumento para seu
exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à
defesa (...)” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa
Weber, DJe: 12/08/2016).
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a
sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas constituídas,
ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no
Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º,
incisos LIV e LV, da Carta Magna:
“(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)”.
Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do
Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou que:
“(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (...)”
(Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. pp. 255/256).
Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme
sobre as garantias constitucionais acima referenciadas:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente
(art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu
exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa
(...)”; e
7000122-27.2025.7.00.0000
40001375007.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos,
assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no sentido de
garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética
dos sujeitos processuais (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo Legal se
encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude
de Defesa ao acusado, permitindo que o Réu se defenda dos fatos a ele imputados com todos
os meios previstos e condições estabelecidas em lei.
Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que “(...) Por
ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe
possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)”
(Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p. 125).
Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar estabelecem as alegações escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião
da Sessão de Julgamento, bem como para a elaboração da sentença, destacando-se a “(...)
Abertura da sessão (...)”; “(...) Leitura de peças do processo (...)”; “(...) Sustentação oral da
acusação e defesa (...)”; “(...) Réplica e tréplica (...)”; “(...) Conteúdo da sentença (...)”,
sendo importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo
suprimidos pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido de
acompanhar a eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixaira Rocha.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do §
8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375007v2 e do código CRC 1b460141.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 03/09/2025, às 18:50:32
7000122-27.2025.7.00.0000
40001375007.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR